Tribunal: TJMT
Processo: 1000737-62.2018.8.11.0037
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000737-62.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EMILIA BORGES BRIZOLA - CPF: 011.990.041-62 (APELANTE), KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - CPF: 019.106.941-85 (ADVOGADO), VANESSA CORREIA FAVARIN - CPF: 027.571.051-32 (ADVOGADO), K. B. D. S. - CPF: 044.188.381-80 (APELANTE), E. B. D. S. - CPF: 064.299.931-75 (APELANTE), ROSIMARY NEGRO - CPF: 345.565.751-68 (APELADO), WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES - CPF: 569.584.551-34 (ADVOGADO), ROSIMARY NEGRO - CNPJ: 26.601.906/0001-55 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (REPRESENTANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ASSISTENTE), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA – CARONA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE À FALTA DE PROVA DA CULPA DAS RÉS PELA OCORRÊNCIA DO SINISTRO – CONJUNTO PROBATÓRIO REALMENTE DEFICITÁRIO – IMPOSSIBILIDADE DE CONSTATAÇÃO DA REAL DINÂMICA DO ACIDENTE – SÚMULA 145 DO STJ - DOLO OU CULPA GRAVE DO MOTORISTA NÃO COMPROVADA – SETENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A responsabilidade civil constitui a obrigação de indenizar os prejuízos causados em razão da violação de uma norma jurídica preexistente. Seus pressupostos são: conduta, ilicitude da ação ou omissão, culpa, dano e nexo causal entre a conduta e o resultado lesivo. Na ausência de qualquer um destes requisitos inexiste o dever de indenizar. 2. Nos termos da Súmula no 145 do STJ, "no transporte desinteressado, de simples cortesia, o transportador só será civilmente responsável por danos causados ao transportado quando incorrer em dolo ou culpa grave."

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por EMILIA BORGES BRIZOLA e outros contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste /MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais c/c pedido de Pensão
”

(Proc. no

1000737-62.2018.8.11.0037), ajuizada pelos apelantes contra

ROSIMARY NEGRO,

HDI Seguros S/A e PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, julgou improcedente os pedidos por concluir que
“o caso concreto exige, para o reconhecimento da responsabilidade civil do transportador, não apenas a comprovação da culpa pelo evento danoso, mas o dolo ou a culpa grave, pressupostos não demonstrados pelos elementos processuais inclusos”
; a r. sentença condenou os autores ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido (cf. Id. no

150895083).

Os autores/apelantes reafirma que, o acidente foi ocasionado devido a falha no freio do caminhão da apelada “
narrada pelo motorista da Apelada durante a confecção do Boletim de Ocorrência (...) também foi relatado pelo Apelante Kauan Borges de Souza, no termo de declarações prestados na delegacia
” sendo
“ incontroverso que o veículo de propriedade das Apeladas apresentou falha no freio, fato este em que ensejou o acidente e consequentemente o óbito de Homeleiles”
, alegam que fazem jus ao recebimento de Indenização por Danos Morais visto que
“os traumas que os Apelantes tiveram que passar com a perda do genitor/esposo é uma dor imensurável, somente aquele que perde um ente querido sabe a dor e o sofrimento que passam”
e ainda ao Pensionamento Mensal, pois
“ o falecido era o provedor do lar, sendo que ambos os Apelantes dependiam financeiramente do de cujus (...) com o óbito do Sr. Homeleiles, em decorrência do acidente de trânsito os Apelantes se viram desamparados”
.

Pede, pois, reforma da sentença, para que os pedidos indenizatórios sejam julgados procedentes (cf. Id. no 150895087).

Nas contrarrazões, os réus/apelados refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do apelo (cf. Ids. no 150895092,

150895094 e 150895096).

A douta PGJ manifestou pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 151829683).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 16 de fevereiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou improcedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

“A questão jurídica central é a responsabilidade civil do transportador pelo acidente de trânsito que resultou no falecimento da vítima Homeleiles Ferreira Souza.

A culpa, segundo narrativa da petição inicial, estaria configurada na falha dos freios do veículo.

A assertiva exordial fundamenta-se, basicamente, nas declarações prestadas pelo condutor Mauro Garcia Sanches em sede inquisitorial, em que há menção ao acionamento do freio sem efeito.

Tal declaração não foi, todavia, reproduzida em sede de instrução processual, ostentando apenas caráter inquisitorial, sem submissão ao contraditório.

Há, ainda, Laudo de Exame Pericial no Local de Acidente de Tráfego, com registro de que a verificação do funcionamento do freio ficou impossibilitada devido às condições e à posição do veículo, bem como quanto a ausência de elementos materiais suficientes para determinar de forma inequívoca o fator preponderante propiciador do acidente (Num. 22855771 - Pág. 20; Num. 22855774 - Pág. 3).

A par da ausência de elemento probatório conclusivo quanto a culpa pelo acidente, não há controvérsia quanto ao caráter gratuito e de cortesia do transporte.

Nesse passo, a Súmula 145 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que no transporte desinteressado, de simples cortesia, o transportador só será civilmente responsável por danos causados ao transportado quando incorrer em dolo ou culpa grave.

No julgamento do RECURSO ESPECIAL N. 3.035-RS (90.0004340-9), precedente da Súmula, o Relator Sr. Ministro Sálvio de Figueiredo mencionou que, “o dissertar sobre o tema em sua magistral obra “Da Responsabilidade Civil Automobilística”, pela Ed. Saraiva, mostra Wilson Melo da Silva, mestre de saudosa memória, que o transportador só responderia perante o gratuitamente transportado se por dolo ou falta gravíssima (culpa rata dolo comparatur) houvesse dado origem ao dano que tivesse ocorrido durante o transporte benévolo, exemplificando, em termos de culpa grave, com ultrapassagem em curva e em alta velocidade (3a ed., 1980, n. 65, p. 214).”

O Sr. Ministro Bueno de Souza, relator do RECURSO ESPECIAL N. 3.254-RS (90.0004867-2), também precedente da Súmula, ressaltou que, “de fato, superando vacilações que ainda se registram em nossos repertórios, o Superior Tribunal de Justiça se orienta no sentido de reconhecer, em caso de transporte benévolo de passageiro por veículos automotivos, a responsabilidade reparatória subordinada à conduta dolosa do condutor, na relação contratual unilateral”.

Portanto, o caso concreto exige, para o reconhecimento da responsabilidade civil do transportador, não apenas a comprovação da culpa pelo evento danoso, mas o dolo ou a culpa grave, pressupostos não demonstrados pelos elementos processuais inclusos, circunstância que implica na improcedência dos pedidos de mérito.

DISPOSITIVO

Isso posto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por Kauan Borges de Souza, Eduardo Borges de Souza e Emília Borges Brizola em face de Negro Bebedouros e Rosimary Negro.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, notadamente pela baixa complexidade da ação.”

Como se vê, a r. sentença julgou improcedente o pedido por não divisar prova satisfatória da responsabilidade dos réus pela ocorrência do sinistro, cujo ônus de demonstração recai sobre os autores, por tratar-se de fato constitutivo do direito indenizatório por eles alegados.

Assim, a solução da controvérsia depende exclusivamente da reanálise do conjunto probatório à luz das alegações recursais, que, no caso, gravitam a “
presunção de culpa
” de forma concorrente, das rés/apeladas, ante a falha nos freios do veículo de propriedade da Sra. Rosemary Negro, conduzido por seu até então preposto Mauro Garcia Sanches, que ensejou o acidente e o consequente óbito do Sr. Homeleiles.

Ao compulsar os autos, verifico, de plano, que o
de cujus
e o apelante ocupavam o veículo envolvido no acidente na condição de carona, conforme ele mesmo admite em suas razões recursais.

Nessa conjuntura, a Súmula 145 do STJ dispõe que a responsabilidade pela reparação dos danos eventualmente causados ao passageiro será configurada mediante dolo ou culpa grave.

Súmula 145 do STJ:
“No transporte desinteressado, de simples cortesia, o transportador só será civilmente responsável por danos causados ao transportado quando incorrer em dolo ou culpa grave. ”

A figura do dolo está ligada ao elemento volitivo do agente, à vontade de provocar o dano.

Já a culpa grave, nos dizeres de Pontes de Miranda,
"é a culpa magna, nímia, como se dizia, que tanto pode haver no ato positivo como no negativo, é a culpa ressaltante, a culpa que denuncia descaso, temeridade, falta de cuidado indispensável. Quem devia conhecer o alcance do seu ato positivo ou negativo incorre em culpa grave"
.

No caso dos autos, o acidente envolvendo o apelante e o
“de cujus”
foi descrito no Boletim de Ocorrência (Id. no150893995) da seguinte forma:

Conforme se extrai do histórico da ocorrência, a dinâmica do acidente foi colhida a partir do relato do motorista, onde narra que
“em determinada parte da estrada, praticamente em uma curva, o seu caminhão foi reduzido para a primeira marcha, o mesmo veio a embalar e ao tentar acionar o freio este não veio a surtir efeito (...) tentou jogar o mesmo para o barranco, pois a frente existe um mata burro e uma porteira, porém nessa manobra de jogar o caminhão no barranco, veio a perder o controle do veículo, foi quando nesse momento a pessoa de HOMELEILES FERREIRA SOUZA que estava na cabine, juntamente com o seu filho menor, abriu a porta e pulou, foi quando o caminhão tombou, e ao conseguir sair da cabine por uma janela, pela qual saiu a criança, depararam com o corpo de HOMELEILES (...)”

Posto isto, tenho que o termo de ocorrência não é conclusivo no tocante à culpabilidade pelo sinistro, limitando-se a descrever a dinâmica do acidente, não havendo que se falar em dolo ou culpa grave das apeladas, a teor da citada Súmula no 145 do STJ, não verificando a possibilidade de responsabilizá-las pelo óbito da vítima.

Ao contrário do que os apelantes tentam fazer prevalecer, o fato do motorista ter perdido o controle direcional do caminhão não induz à conclusão de que o acidente ocorreu por falha mecânica, sendo plenamente possível que a causa determinante do sinistro tenha ocorrido pela conduta imprudente/negligente do condutor, a incompatibilidade entre a inclinação da pista e as dimensões da carreta ou, ainda, qualquer outro fator inesperado.

Nesse sentido este egrégio já decidiu:

EMENTA:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CARONA DE CORTESIA – RESPONSABILIDADE CIVIL – AUSÊNCIA DE PROVA DO AGENTE CAUSADOR DO EVENTO – CULPA DO RÉU – ÔNUS DA PROVA – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A responsabilidade civil constitui a obrigação de indenizar os prejuízos causados em razão da violação de uma norma jurídica preexistente. Seus pressupostos são: conduta, ilicitude da ação ou omissão, culpa, dano e nexo causal entre a conduta e o resultado lesivo. Na ausência de qualquer um destes requisitos inexiste o dever de indenizar. O ônus da prova incumbe, ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 333, inciso I, do CPC). “No transporte desinteressado, de simples cortesia, o transportador só será civilmente responsável por danos causados ao transportado quando incorrer em dolo ou culpa grave. (Súmula. 145 STJ)” ( TJMT - RAC 0012144-63.2013.8.11.0003, Des. Rel. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 19/05/2022)

Conclui-se, pois, que a parte autora não se desincumbiu de provar os fatos constitutivos de seu direito, ônus que lhe é imposto pelo art. 373, I, do CPC/2015.

Assim, não há que se falar em dano indenizável.

Pelo exposto,
desprovejo o recurso.

Custas recursais pelos apelante
s, observada a mesma regra
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023